Tribunal: TJSP
Processo: 1000119-33.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Prevenção da C. 8a Câmara de Direito Privado para o julgamento do recurso – Demandas anteriores distribuídas àquela câmara cujo objeto é o mesmo contrato ora em análise – Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000119-33.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que são
apelantes/apelados
LAERCIO
LOPES
e
EDSON
ROBERTO
CRUZ,
é
apelado/apelante COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos
para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000119-33.2018.8.26.0609
Apelantes/Apelados: Laércio Lopes, Edson Roberto da Cruz e
Cooperativa Habitacional Vida Nova
Comarca: Taboão da Serra
MM. Juiz de 1a Instância: Rachel de Castro Moreira e Silva
VOTO No 39699
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE
Prevenção
da C. 8a Câmara de Direito Privado para o julgamento do
recurso
Demandas anteriores distribuídas àquela câmara
cujo objeto é o mesmo contrato ora em análise
Recurso
não conhecido, determinada sua redistribuição.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelas partes às
fls. 1345/1370 e 1373/1384 contra a r. sentença de fls. 1321/1329, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a ação de declaração
de inexistência de relação jurídica de cooperados, de declaração de
relação jurídica consumerista, de demissão da condição de sócio, de
rescisão contratual, c/c indenização, lucros cessantes e danos morais.
2.
A ré opôs embargos de declaração às fls. 1332/1336, rejeitados,
nos termos da r. decisão de fls. 1341/1342.
3.
Peço vênia para transcrever o relatório do D. Des. Fortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Barbosa, da 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, que não
conheceu do presente recurso, determinando a remessa dos autos e
uma das Câmaras de Direito Privado.
4.
“Os autores apresentaram recurso e, após destacarem que a
reivindicação tem como origem um contrato de adesão de
consumo, argumentam, em apertada síntese, que 'foram levados a
erro, dolosamente, a autorizar, por meio de sufrágio, a mudança do
regime jurídico que regia suas relações de cooperados e
cooperativas'. Frisam que o cerne da questão são as declarações de
vontade iniciais completamente viciadas e nulas. Insistem que a
recorrida não cumpriu nada do que havia sido contratado
originalmente com seus associados e integrantes da 'Seccional Grupo
10', tendo desviado os rumos do empreendimento Centro Comercial
Vida Nova para uma aventura comercial amadora que só gerou
prejuízos e que está consumindo todo o valor despendido por si.
Pedem reforma, para que a ação seja julgada procedente.”
5.
“A requerida apresentou recurso, alegando, em suma, que a
destinação dos valores cobrados por si foi reconhecida no corpo da
própria petição inicial dos apelados e que esse foi um dos
fundamentos não impugnados do pedido reconvencional, sendo fato
incontroverso. Acrescenta que os honorários advocatícios devem ser
arbitrados na proporção de 10 (dez) e 20% (vinte por cento) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2a do CPC de
2015. Salienta que deve ser dado tratamento paritário às partes na
fixação da sucumbência, o que reforça a necessidade de reparo,
sobretudo no que diz respeito ao critério de fixação dos honorários a
serem pagos em favor de seus patronos. Pede reforma, para que a
reconvenção seja julgada procedente e para que os honorários
advocatícios sejam arbitrados na proporção de 10 (dez) e 20% (vinte
por cento) do proveito econômico obtido.
6.
Contrarrazões apresentada às fls. 1391/1411.
FUNDAMENTOS.
7.
O presente recurso não pode ser conhecido, devendo ser
determinada a sua redistribuição.
8.
Conforme se depreende dos autos, foi distribuída a apelação
cível no 1000109-86.2018.8.26.0609 à C. 8a Câmara de Direito Privado,
sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Alcântara da Silva Leme Filho,
pendente de julgamento.
9.
Com efeito, referido recurso foi interposto contra ação que
julgou parcialmente procedente pedido de rescisão do mesmo
contrato objeto da presente demanda referente ao mesmo grupo
associativo (Seccional Grupo 10).
10.
Nestes termos, forçoso convir que aquela C. 8a Câmara é
preventa para o julgamento do recurso, nos termos do artigo 105 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regimento Interno deste E. Tribunal.
11.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
presente recurso, determinando sua redistribuição, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR